Tribunal: TJMT
Processo: 1085203-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085203-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA REZEK CARANI - CPF: 281.832.628-13 (RECORRENTE), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085203-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Fernanda Rezek Carani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, pleiteia a Reclamada, ora Recorrente, a preliminar de sobrestamento em face do Tema 1.417 do STF, entretanto, verifico que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3o, do CBA, tratando-se de fortuito interno (extravio de bagagem), inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, operando-se o distinguishing. Assim, não há que se falar em suspensão do feito, por isso rejeito a preliminar.

2. No presente caso a autora ingressou com a presente ação, visando indenização a título de dano material e moral, tendo em vista que teve sua bagagem extraviada de forma temporária quando realizou uma viagem de Cuiabá/MT para a cidade de Monte Claros/MG.

3.

Foi realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem, conforme documento apresentado na petição inicial, tendo a bagagem extraviada em 26/09/2025 e foi localizada em 28/09/2025, pela Cia aérea. A reclamante alega que sofreu grande transtorno, visto estava de viajando para um curso de capacitação profissional, razão pela qual necessitava de vestuário adequado para cumprir a agenda.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
A parte autora alega que, ao desembarcar em Montes Claros/MG no dia 26/09/2025, constatou o extravio de sua bagagem, a qual foi devolvida apenas em 28/09/2025, conforme Recibo de Entrega de Bagagem anexado aos autos. Durante esse período, a autora estava participando de um curso de capacitação profissional como servidora pública, tendo que adquirir itens essenciais por conta própria.
A reclamada, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a bagagem foi devolvida dentro do prazo de 7 (sete) dias estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC e que ofereceu compensação financeira à autora.
(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que é incontroverso que a reclamante recebeu sua bagagem com considerável atraso, frustrando em muito sua estadia realizada em caráter profissional.
Quanto aos danos materiais, a autora comprovou por meio de notas fiscais os gastos emergenciais realizados durante o período em que esteve sem sua bagagem, no valor total de R$ 582,20.
A reclamada alega ter oferecido compensação financeira de R$ 150,00 em LATAM Wallet, porém não comprovou que tal valor foi efetivamente aceito ou recebido pela autora, máxime considerando que o print de tela acostado no ID 220228074, fl. 06, informa nome de pessoa terceira e estranha à lide.
No tocante aos danos morais, o extravio temporário de bagagem por 02 (dois) dias, durante viagem profissional em outro Estado da federação, certamente ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando verdadeiro dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante.

A situação vivenciada pela autora, que ficou sem seus pertences pessoais durante um curso de capacitação profissional, tendo que adquirir itens essenciais por conta própria e recebendo informações contraditórias da companhia aérea, configura dano moral indenizável.”

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

7. Ademais, ainda que a bagagem tenha sido entregue dentro do prazo de até 7 dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta, por si só, a configuração do dano extrapatrimonial, pois referido prazo estabelece parâmetro administrativo para regularização do serviço, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil.

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 582,20 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária (IPCA), ambos a contar do desembolso e; b) condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026